Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-20.2013.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000364-20.2013.8.05.0060 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: ILEUSA DE JESUS RAMOS PEREIRA Advogado(s):SERGIO SILVA LEME ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE PATOLOGIA DEGENERATIVA. HÉRNIA DISCAL LOMBAR. RUPTURA DO ÂNULO FIBROSO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos/BA, que nos autos da ação ordinária nº 0000364-20.2013.8.05.0060, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário desde a data da cessação administrativa do benefício anterior (31/07/2010), com pagamento dos valores retroativos e fixação de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, especialmente a manutenção da qualidade de segurada e a continuidade da incapacidade; (ii) estabelecer o termo inicial adequado para o restabelecimento do benefício; (iii) determinar a forma correta de fixação dos honorários advocatícios diante da iliquidez da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial atesta a existência de incapacidade laborativa parcial e temporária decorrente de hérnia discal lombar, iniciada em abril de 2009, condição que impede o exercício das atividades habituais da autora, sobretudo por tratar-se de trabalhadora informal e contribuinte facultativa de baixa renda (ID 81466794). 4. A autora demonstrou a manutenção da qualidade de segurada e o cumprimento da carência legal, mediante documentação do CNIS e elementos que evidenciam a continuidade do estado incapacitante desde 2008, corroborando que a cessação do benefício em 2010 foi indevida ID’s 81465901, 81465896 e 81466794). 5. Registre-se quanto à comprovação da data do início da incapacidade (DII), exigida pelo art. 60, § 1º, da Lei nº 8.213/91 e ao período de graça previsto no art. 15, inciso II e §§ 1º e 2º desta mesma lei, os relatórios médicos emitidos desde o ano de 2008 (ID 81465890, fls.15/18), perícias realizadas pelo INSS nos anos de 2009 a 2010 (ID’s 81465901e 81465896) confirmam que a patologia que acomete a autora permaneceu incapacitando parcial e temporariamente a apelada até a realização da perícia judicial em 16/11/2018 (ID 81466794), o que revela de forma categórica a cessação indevida do benefício previdenciário em 29/07/2010. 6. O recurso merece provimento parcial quanto aos honorários sucumbenciais, devendo sua fixação ser postergada para o momento da liquidação da sentença, diante da iliquidez da condenação, nos termos da Súmula nº 111 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 15, inc. II e §§ 1º e 2º; 60, § 1º. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 6º; 496, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, ADI 4357 e ADI 4425, j. 25.03.2015; STJ, Súmula nº 111. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0000364-20.2013.8.05.0060 em que figuram como apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada ILEUSA DE JESUS RAMOS PEREIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239